Tribunal: TJSP
Processo: 2196188-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSURIDADE OU ERRO NO ACÓRDÃO DIRETA. MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSURIDADE OU ERRO NO ACÓRDÃO DIRETA. MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra, não a dos embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.